Tribunal: TJDFT
Processo: 0716884-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-07-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA ELETIVA. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. AUSÊNCIA DE MORA DO DISTRITO FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela exequente em face da decisão proferida nos autos no 0702451-33.2020.8.07.0018 que, na fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos.
2. Recurso próprio e tempestivo. Isento de preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 46824406). Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 47720760).
3. A agravante alega que houve negligência do Distrito Federal em submetê-la à cirurgia, razão pela qual foi forçada a arcar com o pagamento do procedimento cirúrgico em hospital privado. Dessa forma, defende ser necessária a conversão da obrigação de fazer em perda e danos.
4. Verifica-se nos autos originários que o pleito da autora foi julgado improcedente em sentença, razão pela qual a parte interpôs recurso inominado para reforma do julgado. Em grau recursal, esta Turma Recursal reformou a sentença para “determinar que o Distrito Federal submeta a autora ao procedimento cirúrgico adequado à retirada do microdispositivo tubário Essure e respectivos fragmentos, se houver, com base no seu posicionamento na fila da central de regulação, devendo ser observado prazo máximo de 6 meses para realização do procedimento”. (grifou-se)
5. Nota-se, assim, que o acórdão concedeu prazo ao Ente Público para o cumprimento voluntário da obrigação de fazer. Portanto, somente após decurso do prazo de 6 meses, sem o fornecimento do procedimento cirúrgico, é que poderia a parte exequente requerer a satisfação da obrigação à custa do executado ou perdas e danos, nos termos do dispõe o artigo 816 do CPC. No caso, como o acórdão foi proferido em 19/10/2021 (ID de origem no 30042838), o Distrito Federal teria até o 19/04/2022 para promover a cirurgia.
6. Ocorre que a autora, por vontade própria e direito de escolha, buscou o procedimento cirúrgico em unidade da rede privada de saúde. Tal fato ocorreu no mês de agosto/2021 (ID de origem no 131280135), ou seja, antes mesmo do julgamento do recurso por esta Turma Recursal. Logo, quando a autora fez a cirurgia, sequer havia ordem judicial em seu favor, não havendo que se falar em mora do Distrito Federal no cumprimento da obrigação e, muito menos, em conversão em perdas e danos.
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Condenada a agravante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 300,00 (trezentos reais), cuja exigibilidade resta suspensa em face da gratuidade de justiça.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.